Tribunal: TJPA
Processo: 0839566-62.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839566-62.2019.8.14.0301

APELANTE: EUZEBIO AUGUSTO SOUZA VENTURA PICANCO, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, EUZEBIO AUGUSTO SOUZA VENTURA PICANCO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0839566-62.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADOS: MARCIO LOUZADA CARPENA, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELANTE/APELADO: EUZEBIO AUGUSTO SOUZA VENTURA PICANCO

ADVOGADO: NATHALIA RUFFEIL RODRIGUES AITA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE JUROS CONTRATUAL FIXADA ACIMA DA TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA MODALIDADE SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0839566-62.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADOS: MARCIO LOUZADA CARPENA, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELANTE/APELADO: EUZEBIO AUGUSTO SOUZA VENTURA PICANCO

ADVOGADO: NATHALIA RUFFEIL RODRIGUES AITA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelações interpostas contra a respeitável sentença (ID Nº.17676956) prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO ORDINÁRIA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por EUZEBIO AUGUSTO SOUZA VENTURA PICANÇO.

O juízo de piso proferiu sentença julgando a ação parcialmente procedente, declarando a nulidade da cláusula contratual referente à taxa de juros remuneratórios aplicada nos contratos celebrados entre as partes, condenando a instituição ré a restituir ao autor os valores cobrados indevidamente, de forma simples, e, por fim, determinou a exclusão do nome do autor dos referidos cadastros, bem como, condenou cada uma das partes a arcar com 50% das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 10%, em virtude da sucumbência recíproca.

Inconformada, a parte ré apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
a “taxa média” divulgada pelo Banco Central não constitui critério bastante para se aferir suposta abusividade de juros em contratos de empréstimo pessoal;
II -
as taxas de juros mais altas da CREFISA são justificadas por sua atuação em empréstimos de alto risco, custos operacionais e risco de inadimplência, que naturalmente levam a taxas superiores às praticadas por outros concorrentes do mercado;
III -
que seja reformada a r. sentença julgado totalmente improcedente a presente demanda, uma vez que inexiste qualquer abusividade no contrato firmado entre as partes
; IV -
por fim, caso seja mantida a revisão contratual com restituição de valores a serem apurados em liquidação de sentença, pugna que seja a mesma realizada de forma simples, permitindo-se a compensação de valores devidos entre as partes, considerando que diversas contratações encontram-se em aberto.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

A parte autora também apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
trata-se de empréstimo consignado, sob a aparência e nomenclatura de não consignado, merecendo reforma o julgado neste aspecto, a fim de que o recálculo determinado pelo juízo se dê com base nos juros do crédito consignado;
II -
ausência de pedido e da própria abusividade da cláusula, requer a cassação da menção acerca da possibilidade de capitalização de juros, por se tratar de matéria não suscitada pelo Autor na inicial;
III -
a Apelada agiu com extrema má-fé, devendo ser condenada ao pagamento em dobro, nos moldes da legislação consumerista, doutrina e jurisprudência pátria;
IV -
por fim, requereu a condenação do banco em danos morais.

Foram oferecidas Contrarrazões pelo autor (ID nº. 18686248) e pelo banco réu (ID nº. 17676999).

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0839566-62.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADOS: MARCIO LOUZADA CARPENA, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELANTE/APELADO: EUZEBIO AUGUSTO SOUZA VENTURA PICANCO

ADVOGADO: NATHALIA RUFFEIL RODRIGUES AITA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

DA APELAÇÃO DO RÉU CREFISA S.A

A presente controvérsia trata do exame acerca da abusividade, ou não, das taxas de juros aplicadas aos contratos firmados entre as partes.

O banco apelante sustenta que as
taxas de juros mais altas da CREFISA são justificadas por sua atuação em empréstimos de alto risco, custos operacionais e risco de inadimplência, que naturalmente levam a taxas superiores às praticadas por outros concorrentes do mercado, e, a “taxa média” divulgada pelo Banco Central não constitui critério bastante para se aferir suposta abusividade de juros em contratos de empréstimo pessoal.

No entanto, não assiste razão ao recorrente.

Trata-se de relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicável às Instituições Financeiras e também às Administradoras de cartão de crédito, assim equiparadas (Súmula 297 do STJ).

A redução dos percentuais estabelecidos a título de juros remuneratórios é admissível quando estes se afastam significativamente da Taxa Média de Mercado prevista para o período em operações similares, sendo necessário constatar uma dissonância considerável ou desequilíbrio contratual.

De fato, a cláusula não pode ser considerada abusiva apenas por fixar taxas superiores a 12% ao ano, nos termos da súmula 382 do STJ, dependendo de comprovação inequívoca de abusividade.

No que diz respeito à comparação com a média de mercado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. nº 1.061.530/RS, destacou que não é suficiente que os juros remuneratórios acordados sejam superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. É necessário avaliar se há, de fato, abusividade efetiva na taxa praticada.

Veja-se:

“
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais
.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,

constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.
” (REsp nº 1.061.530, Ministra Nancy “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS. SELIC. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA MENSAL. DUODÉCUPLO. TAXA ANUAL. [...] 2. Reconhecida na origem pequena diferença entre a taxa contratada de juros remuneratórios e a taxa média de mercado, a alteração é inviável, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ. [...] (AgInt no REsp 1420977/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 05/10/2017) (grifo meu)

Deste modo, restará evidenciada a abusividade quando a taxa de juros remuneratórios contratada for superior a uma vez e meia, o dobro, ou o triplo da taxa média adotada para operações equivalentes, segundo apurado pelo BACEN, em seu site oficial (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros).

Ao analisar os autos, verifico que a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato é indubitavelmente abusiva, visto que é mais de seis vezes superior àquela praticada pelo mercado à época da contratação. Imperiosa, pois, a revisão da taxa de juros estipulada no contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido, acertadamente decidiu o juízo
a quo
:

"No caso dos autos, em relação ao contrato 064300028373, firmado em 10 de dezembro de 2018, a taxa de juros prevista fora de 18,50% a.m. e de 666,69% a.a., enquanto a taxa média de mercado no referido período para esse tipo de financiamento (operação de credito com recurso livres -pessoa física- credito pessoal não consignado), consoante tabela divulgada no sítio eletrônico do Banco Central (www.bcb.gov.br), fora de 6,27% a.m. e 107,42% a.a.

No contrato 064300028277, firmado em 22 de novembro de 2018, a taxa de juros prevista fora de 18,50% a.m e de 666,69% a.a, , enquanto a taxa média de mercado no referido período para esse tipo de financiamento(operação de credito com recurso livres -pessoa física- credito pessoal não consignado), consoante tabela divulgada no sítio eletrônico do Banco Central (www.bcb.gov.br), fora de 6,91% a.m e 123,07% a.a.

Em relação ao contrato 064300028084, firmado em 18 de outubro de 2018, a taxa de juros previsto fora de 18,50% a.m e de 666,69% a.a, enquanto a taxa média de mercado no referido período para esse tipo de financiamento (operação de credito com recurso livres -pessoa física- credito pessoal não consignado), consoante tabela divulgada no sítio eletrônico do Banco Central (www.bcb.gov.br), fora de 7,04% a.m e 126,14% a.a.

No contrato 064300027897, firmado em 24 de setembro de 2018, a taxa de juros fora de 18,50% a.m e de 666,69% a.a, enquanto a taxa média de mercado no referido período para esse tipo de financiamento (operação de crédito com recurso livres -pessoa física- crédito pessoal não consignado), consoante tabela divulgada no sítio eletrônico do Banco Central (www.bcb.gov.br), fora de 6,88% a.m e 122,29% a.a.

Por fim, no contrato 064300028031, firmado em 10 de outubro de 2018, a taxa de juros 18,50% a.m. e de 666,69% a.a, enquanto a taxa média de mercado no referido período para esse tipo de financiamento (operação de crédito com recurso livres -pessoa física- crédito pessoal não consignado), consoante tabela divulgada no sítio eletrônico do Banco Central (www.bcb.gov.br), fora de 7,04% a.m e 126,14% a. a.

Forço reconhecer que houve abusividade dos juros cobradas, vez que os juros anuais foram 06 (seis) vezes superior as taxas medias de mercado, impondo, nos termos do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor, a declaração de nulidade do contrato nesta parte, procedendo-se a revisão contratual tão somente no que respeita à taxa de juros aplicada no contrato, aplicando-se a taxa média apurada com base na relação disponibilizada pelo Banco Central para o período da contratação, em relação àquela espécie, qual seja, crédito pessoal não consignado
."

Desse modo, deve ser reconhecida a abusividade das cláusulas contratuais que estipulam a taxa de juros remuneratórios seis vezes maior que a média de mercado, que deverá ser por ela substituída, segundo informações disponibilizadas no site do BACEN, nos termos da fundamentação lançada.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Itamar de Lima APELAÇÃO CÍVEL Nº 5574387-09.2022.8.09.0174 Comarca de SENADOR CANEDO 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) APELANTE (S): CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADA (S): MARLENA BARBOSA DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
A abusividade das taxas de juros contratadas em índices inferiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado (STJ, Resp. nº 1.359.365) deve ser analisada em atenção às peculiaridades do caso. Observado que a taxa de juros praticada no contrato de empréstimo pessoal suplantou em mais do triplo da taxa média divulgada pelo BACEN para o período (janeira/2016), resulta constatada a abusividade.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 55743870920228090174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, Senador Canedo - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifo meu)

Por essa razão, ao ser constatada a abusividade dos juros remuneratórios, eles devem ser reduzidos à taxa média de mercado, com a consequente restituição dos valores pagos em excesso pela autora/apelada, conforme determinado na sentença.

Assim, diante da verificação da abusividade da taxa de juros praticada pelo banco apelante, é necessária a sua condenação à devolução dos valores cobrados a mais, de forma simples, conforme corretamente decidido pelo juízo de primeira instância.

Por esses motivos, entendo pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

Ademais, quanto ao pedido de compensação de valores, conforme o art. 368 do Código Civil, quando ambas as partes são simultaneamente credoras e devedoras uma da outra, seus créditos podem ser compensados.

Assim, em se tratando de créditos vencidos entre duas pessoas, credora e devedora uma da outra, é possível que se realize o devido acerto entre os débitos e créditos respectivos, por meio da compensação de valores, podendo haver, inclusive, a extinção recíproca das obrigações, dentro dos limites das quantias compensadas.

No caso em questão, se for apurada a existência de créditos em favor da embargante, esta poderá, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, utilizar-se da compensação. Essa prerrogativa é assegurada por disposição expressa de lei, sendo um mecanismo legítimo para o ajuste de obrigações entre as partes.

DA APELAÇÃO DO AUTOR EUZEBIO AUGUSTO SOUZA VENTURA PICANÇO

O autor apelante alega que se trata de empréstimo consignado. Contudo, compulsando os autos, verifico que trata-se de um empréstimo pessoal não consignado, vez que todos os descontos se efetivaram junto a conta bancária do autor/apelante e não perante sua fonte pagadora, como é de praxe nos contratos consignados, conforme extratos bancários juntados pelo próprio autor/apelante (ID nº. 17676900)

Alega que a sentença foi ultra petita, uma vez que não foi discutido em inicial acerca da capitalização de juros, contudo, tal alegação não subsiste. Em análise dos autos, verifico que a questão foi discutida em sede de contestação, sendo submetida à apreciação judicial.

No que se refere ao pedido de restituição em dobro dos valores pagos a maior, o julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência sobre o tema, uma vez que não se observa a evidente má-fé da instituição financeira/apelada, o que seria necessário para justificar sua condenação em modalidade distinta da restituição simples.

Quanto ao pedido referente à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, o autor/apelante não assiste razão em sua pretensão. Isso porque, no presente caso, não se configurou ofensa à moral e à dignidade do autor pela simples cobrança de juros remuneratórios excessivos. Tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento experimentado pelo consumidor, que teve que pagar valores superiores, situação já compensada pela repetição de indébito na modalidade simples, uma vez que não foi comprovada a má-fé da instituição financeira.

Destarte, irretocável a sentença atacada, pois proferida em consonância à lei e jurisprudência.

POSTO ISSO, CONHEÇO
dos Recursos de Apelação interpostos pelas partes e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
em todos os termos, e majoro a verba honorária em grau recursal para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11 do Código de Processo Civil, mantida a proporção da responsabilidade do pagamento pelos litigantes, considerando a sucumbência recíproca, e a suspensão da exigibilidade em caso de gratuidade deferida.

É como voto.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024